Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701096-03.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ABEL GILBERTO PEREZ DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por OI MÓVEL S.A contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0712665-19.2020.8.07.0007, que deferiu o prosseguimento da execução e a transferência dos valores bloqueados no SISBAJUD para conta do exequente, nos seguintes termos: “Considerando que não houve comunicação deste Tribunal quanto à suspensão das execuções contra a OI, continuam válidas as determinações dos Aviso TJ-RJ no 78/2020 e Aviso TJ-RJ no 79/2020. Indefiro os pedidos da petição de ID 157318305. Dessa forma, prossiga-se com a execução, procedendo-se a transferência do valor bloqueado no ID 156777875 para a conta judicial. Intime-se o autor para informar seus dados bancários para transferência dos referidos valores. Prazo: 2 (dois ) dias. Em seguida, depois de preclusa esta decisão no prazo de 10 (dez) dias, expeça-se alvará de levantamento eletrônico junto ao Sistema “BANKJUS”, no valor de R$ 8.308,21 (oito mil, trezentos e oito reais e vinte e um centavos), mais acréscimos legais, se houver, em favor da parte exequente, atentando-se para os dados bancários por ela informados. Publique-se”. Irresignada, a requerida interpôs o presente agravo. Em breve síntese, a recorrente informa que o crédito do agravado se submete aos efeitos da nova recuperação judicial do grupo Oi; que o crédito deverá ser pago na forma do plano da recuperação judicial que será apresentado, aprovado pelos credores e homologado pelo juízo da 7o Vara empresarial do Rio de Janeiro; que com a nova Recuperação Judicial e ante a ausência do trânsito em julgado da recuperação anterior não há como aplicar os avisos anteriores, já que as dívidas da companhia estão abarcadas pelo novo processo de recuperação judicial; que os créditos sujeitos a primeira recuperação judicial e ainda não quitados também serão sujeitos aos efeitos do segundo processo recuperacional, uma vez que seus fatos gerados são anteriores a 01.03.2023. Nesse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para: I) que a execução seja suspensa pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias em razão do artigo 6o, incisos I e I, da Lei 11.101/2005, prorrogável por igual período; II) o desbloqueio da importância bloqueada e sua transferência para conta da agravante; III) não incidência da multa de 10% do artigo 52, § 1o, do CPC, uma vez que em recuperação judicial a ausência de pagamento não é voluntária. Preparo devidamente recolhido. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Estabelece o artigo o art. 49 da Lei 11.101/05: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. No caso dos autos, a agravante passa por nova recuperação judicial, de modo que há dúvida acerca da natureza do crédito perseguido na execução da ação originária e se será abarcado pela nova recuperação judicial. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Desse modo, haja vista a discordância quanto à natureza do crédito exequendo, se concursal ou extraconcursal, para fins de atender à determinação do Juízo Universal e considerando que o perigo de dano reside na possibilidade de constrição judicial nas contas da agravante e levantamento de valores em favor do agravado, defiro a liminar para conceder o efeito suspensivo pleiteado e determinar que o Juízo de origem se abstenha de promover qualquer medida constritiva do patrimônio da pessoa jurídica agravante, até que o órgão colegiado delibere sobre a pretensão recursal (art. 1019, I, do CPC). Comunique-se, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar para manifestação. Após, voltem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito